Tribunal: STF
Processo: SL 1890
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado do Senado Federal contra decisão pela qual neguei seguimento ao pedido de suspensão.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo contra decisão que indefere pedido de suspensão de liminar, destacando o cancelamento da Súmula 506/STF e a evolução da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a admitir a interposição do recurso tanto em face de decisões concessivas quanto denegatórias da contracautela.
No mérito, alega a ocorrência de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na violação aos princípios do juízo natural e do devido processo legal, decorrente do reconhecimento indevido de prevenção fundada em mandado de segurança arquivado há mais de três anos, bem como da concessão de habeas corpus de ofício em favor de pessoa jurídica, em hipótese que não envolveria ameaça à liberdade de locomoção.
Defende que a utilização do instituto da prevenção, baseada apenas em identidade temática, configuraria direcionamento indevido da distribuição (forum shopping), em afronta aos arts. 69 e 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, além de comprometer a autoridade institucional desta Corte e a colegialidade de suas decisões.
Sustenta, ainda, que a decisão impugnada interfere indevidamente na competência constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, dotadas de poderes próprios de investigação, esvaziando a eficácia da CPI do Crime Organizado, criando risco de perecimento de provas e afrontando os princípios da separação de poderes e da proteção às minorias parlamentares.
A agravante afirma, por fim, que o Requerimento nº 177/2026 encontrava-se devidamente motivado, com delimitação temporal e material das diligências, amparado em indícios concretos extraídos de reportagens investigativas e na identificação de conexões financeiras relevantes, tendo sido aprovado regularmente pelo colegiado da CPI. Sustenta, assim, não haver ilegalidade ou abuso aptos a justificar a intervenção judicial.
Ao final, requer o provimento do agravo para suspender os efeitos da decisão proferida no HC nº 268.954, restabelecendo a eficácia do ato investigatório da CPI; subsidiariamente, pleiteia a livre distribuição do feito, com o afastamento da prevenção reconhecida.
Em contrarrazões, a MARIDT Participações S.A. suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Comissão Parlamentar de Inquérito para a interposição do recurso, por se tratar de órgão despersonalizado, destituído de personalidade jurídica própria, cuja capacidade processual não se estenderia ao manejo de medida de contracautela.
Alega, ademais, a superveniência de fato que acarreta a perda de objeto do agravo, consistente no encerramento da CPI do Crime Organizado em 14 de abril de 2026, com a rejeição de seu relatório final, circunstância que afastaria qualquer urgência ou utilidade prática da pretensão recursal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.
No mérito, sustenta a inadmissibilidade do pedido de suspensão de liminar contra decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ressaltando que a agravante deixou de impugnar especificamente esse fundamento central da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Defende, igualmente, a inexistência de grave lesão à ordem pública, asseverando que a decisão impugnada não paralisou os trabalhos da CPI como um todo, limitando-se ao controle jurisdicional de ato específico tido por desprovido de fundamentação adequada, inexistindo risco de perecimento de provas ou violação ao princípio da separação de poderes.
Ao final, requer o não conhecimento do agravo, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que a alteração do quadro fático-jurídico decorrente do encerramento dos trabalhos da CPI do Crime Organizado, em 14.4.2026, acarreta a perda superveniente do objeto do presente pedido de suspensão.
Com efeito, conforme registro oficial do Senado Federal, a CPI do Crime Organizado encerrou definitivamente seus trabalhos em 14 de abril de 2026, com a rejeição de seu relatório final na 19ª reunião deliberativa, o que pôs termo à existência do colegiado parlamentar e às atividades investigativas por ele desenvolvidas.
Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de considerar prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus impetradas contra atos de Comissão Parlamentar de Inquérito extinta em razão do término de seus trabalhos, inexistindo, inclusive, legitimidade passiva do órgão apontado como autoridade coatora. Isso porque a CPI constitui órgão temporário, cuja existência jurídica se limita ao prazo de funcionamento previamente fixado, de modo que sua extinção implica o desaparecimento da própria autoridade impugnada.
Em consonância com esse entendimento, tem-se assentado que, uma vez extinta a CPI, inexiste suporte fático ou jurídico que legitime a manutenção da controvérsia, diante da ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional.
Ademais, esta Corte igualmente reconhece que, concluída a CPI e encaminhado o relatório final, inexiste legitimidade dos parlamentares, ainda que integrantes do colegiado extinto, para postular diretamente perante o Poder Judiciário a continuidade de diligências investigativas ou a preservação de poderes instrutórios já exauridos. Nesse sentido, confira-se:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por membros da extinta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e pelo Senado Federal contra decisão que acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República para arquivar feito em relação a deputado federal com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal (STF), declinando a competência em relação a outros investigados sem foro para a Justiça Federal do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em determinar se os agravantes possuem legitimidade ativa para postular a continuidade das investigações junto ao STF, após o exaurimento das atividades da CPI e o encaminhamento de suas conclusões ao Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As comissões parlamentares de inquérito, ao término dos trabalhos, devem enviar suas conclusões ao Ministério Público, titular exclusivo da ação penal e responsável pelo acompanhamento das investigações criminais. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, uma vez concluída a CPI e encaminhado seu relatório ao órgão competente, os parlamentares não possuem legitimidade para postular diretamente a continuidade de diligências perante o Judiciário. 5. O exercício do controle da legalidade dos atos de investigação e a definição de diligências cabíveis são prerrogativas do Ministério Público, consoante a ordem constitucional vigente. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido." (Pet 10.063-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.01.2025, grifei)
No caso concreto, o pedido de suspensão foi formulado com a finalidade de assegurar a continuidade das investigações parlamentares e evitar o esvaziamento dos trabalhos da CPI, fundamentos que perderam integralmente sua base fática diante do encerramento definitivo do colegiado investigativo.
Assim, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil, o fato superveniente deve ser considerado, impondo-se o reconhecimento da inutilidade do provimento jurisdicional pretendido.
Diante do exposto, constatada a perda superveniente do objeto, reconheço a ausência de interesse processual e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente